Tribunal: TJSP
Processo: 1003417-52.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C.C. DANOS MORAIS – IPTU – Exercícios de 1991, 1993 a 2015 – Contribuição de Melhoria do exercício de 1995 – Autos de infração dos exercícios de 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 a 2008 e 2012 – Reconhecimento de prescrição de parte do débito – Ocorrência – Apontamento da dívida tributária ao tempo da venda do imóvel em 2015, sem que

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL C.C. DANOS MORAIS – IPTU – Exercícios de 1991, 1993 a 2015 – Contribuição de Melhoria do exercício de 1995 – Autos de infração dos exercícios de 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 a 2008 e 2012 – Reconhecimento de prescrição de parte do débito – Ocorrência – Apontamento da dívida tributária ao tempo da venda do imóvel em 2015, sem que houvesse inscrição da dívida ativa – Sentença que julgou procedente em parte o pedido para reconhecer a prescrição e afastar a pretensão de indenização por danos morais e restituição em dobro do indébito tributário, mantida por seus próprios fundamentos – Recurso improvido.